Tribunal: TJBA
Processo: 0011842-13.2011.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0011842-13.2011.8.05.0022 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: GUSTAVO PAZ BEZERRA e outros Advogado(s): SILVANA MARTINS RIBEIRO DE GOES, DIEGO OLIVEIRA PAZ APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. DESVIO DE FUNÇÃO. REVISÃO DE PENSÃO POR MORTE. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE REMUNERAÇÃO DE CARGO DIVERSO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Recurso de apelação interposto contra sentença que, em ação ordinária ajuizada em face do Estado da Bahia, reconheceu a prescrição quinquenal quanto à autora Almira e julgou improcedente o pedido de revisão de pensão por morte quanto ao autor Gustavo, fundada em alegado desvio de função exercido pelo servidor falecido, que teria desempenhado atribuições de motorista, embora investido no cargo de auxiliar de serviços de portaria. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a pretensão de revisão da base de cálculo da pensão por morte está sujeita à prescrição do fundo de direito ou apenas à prescrição das parcelas de trato sucessivo; (ii) estabelecer se o desvio de função do servidor falecido autoriza a revisão da pensão com base na remuneração de cargo diverso daquele para o qual foi regularmente investido. III. RAZÕES DE DECIDIR A pretensão de revisar a base de cálculo da pensão por morte impugna diretamente o ato administrativo concessivo do benefício, caracterizando hipótese de prescrição do fundo de direito, sujeita ao prazo quinquenal do Decreto nº 20.910/32. A Súmula nº 85 do STJ não se aplica quando se busca a modificação do próprio ato concessivo, mas apenas nas hipóteses em que há parcelas sucessivas decorrentes de relação jurídica já reconhecida. Transcorrido mais de cinco anos entre a concessão do benefício (2001) e o ajuizamento da ação (2011), impõe-se o reconhecimento da prescrição quanto à autora plenamente capaz. O desvio de função, ainda que comprovado, não autoriza o reenquadramento funcional nem a utilização da remuneração de cargo diverso para fins previdenciários, sob pena de violação ao art. 37, II, da Constituição Federal. A Súmula Vinculante nº 43 do STF veda formas indiretas de investidura em cargo público sem prévia aprovação em concurso, o que impede a extensão de efeitos permanentes do desvio de função para cálculo de benefícios. A Súmula nº 378 do STJ assegura apenas o pagamento de diferenças salariais de natureza indenizatória durante o exercício irregular, não implicando alteração da situação funcional nem repercussão automática em benefícios previdenciários. A pensão por morte deve ser calculada com base na remuneração do cargo efetivo em que o servidor estava legalmente investido, sendo inviável a adoção de parâmetro diverso. Eventuais contribuições previdenciárias sobre remuneração superior não convalidam situação inconstitucional nem geram direito à revisão do benefício. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A revisão da base de cálculo de pensão por morte configura impugnação ao fundo de direito e sujeita-se à prescrição quinquenal. O desvio de função não autoriza o recálculo de benefício previdenciário com base na remuneração de cargo diverso daquele para o qual o servidor foi investido por concurso público. As diferenças salariais decorrentes de desvio de função possuem natureza indenizatória e não produzem efeitos para fins de aposentadoria ou pensão. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0011842-13.2011.8.05.0022, em que figuram como apelante GUSTAVO PAZ BEZERRA e outros e como apelada ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em CONHEER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da relatora. Salvador, .